Tribunal: TJMT
Processo: 0041943-92.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041943-92.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO - CPF: 056.969.161-39 (APELANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), WILLIAN DE SOUZA AMARO - CPF: 062.493.311-31 (REU), VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES - CPF: 061.538.211-89 (VÍTIMA), LUCAS GALVAO DA SILVA - CPF: 037.829.681-74 (VÍTIMA), SELMA DE SOUZA SILVA - CPF: 626.886.261-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN DE SOUZA AMARO - CPF: 062.493.311-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE WILLIAN DE SOUZA AMARO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO, WILLIAN DE SOUZA AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO – INVIABILIDADE – PROVAS HARMÔNICAS E CONTUNDENTES – APELANTE RECONHECIDO POR TODAS AS VÍTIMAS – PEDIDO ALTERNATIVO – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS PRATICADOS DE MODOS DIVERSOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE WILLIAN DE SOUZA AMARO – PROVIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMASIADAMENTE FRÁGEIS – RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Diante da contundência probatória, maximizada pelos depoimentos harmônicos e convergentes de várias vítimas, torna-se inviável o acolhimento da tese absolutória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que não constitui crime continuado a prática de delitos com modos de execução diversos. Ademais, o seu reconhecimento depende da demonstração da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. A aplicação da Justiça Criminal está vinculada à existência de provas robustas e induvidosas acerca da autoria e/ou participação em fato criminoso. Havendo dúvidas e divergência nos testemunhos quanto a participação e reconhecimento do Apelante Willian de Souza Amaro, a absolvição torna-se imperiosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0041943-92.2017.8.11.0042

APELANTE: ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO, WILLIAN DE SOUZA AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos em face da sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo no
0041943-92.2017.8.11.0042
, cujos termos condenaram (a)
Abraão Lincoln Santana Araújo
à pena de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 28 (vinte e oito dias) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2o, inciso I c/c. art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90 e (b) Willian de Souza Amaro à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática das sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c. artigo 70, do Código Penal, e art. 244-B da Lei no 8.069/90.

Segundo a inicial acusatória, no dia 24 de outubro de 2017, por volta das 13h30, na Avenida dos Trabalhadores, em Cuiabá/MT, o Apelante Abraão Lincoln Santana Araújo, mediante o uso de violência e grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu para si 01 (um) relógio marca Invicta e 01 (um) aparelho celular Samsung Prime Rose pertencente à vítima Lucas Galvão da Silva.

A exordial também narra que no dia seguinte, 25 de outubro de 2017, por volta das 20h00min, em residência localizada na Rua Major José P. Diniz, no 222, bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, os denunciados Abraão Lincoln Santana Araújo (
Apelante
), Willian de Souza Amaro (
Apelante
) e Nilson Silva, em liame subjetivo e com relevância causal de condutas, com indivíduo por ora não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para si 01 (um) relógio marca Guess, 01 (um) relógio marca desconhecida, 01 (uma) bolsa marca Victor Hugo, corrente com pingente de Nossa Senhora Aparecida, 01 (um) HD externo marca HP, folhas de cheque, cartões e uma quantidade não estipulada de dinheiro, 01 (um) automóvel Honda Civic, ano 2014/2015, placa OBQ 5840, 01 (um) automóvel VW/NOVO GOL CL, ano 2016/2017, cor azul, placas QBO 8541, pertencentes às vítimas Victor Hugo de Souza Silva Gomes e Selma de Souza Silva.

A inicial foi recebida às fls. 214/217 verso. O Ministério Público aditou a denúncia às fls. 238/239 verso, a qual fora recebida às fls. 242/242 verso.

O apelante Abraão Lincoln Santana Araújo apresentou resposta à acusação às fls. 234/236 e fls. 256/258, enquanto o
Apelante
Willian de Souza Amaro apresentou defesa à fl. 268.

Rejeitadas as teses defensivas, o ínclito juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas as testemunhas Bruno Raphael de Freitas, Jean Fernandes Camargo e Valdeci de Souza Gomes, assim como as vítimas Lucas Galvão da Silva e Selma de Souza Silva. Na segunda audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima Victor Hugo de Souza Silva Gomes, as testemunhas de defesa Paulo César Siqueira, Amanda Lirica Lucas de Oliveira e Maria Ester Lucas Pimentel e realizados os interrogatórios.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas respectivas alegações finais às fls. 354/363, 366/370 e 376/381.

A sentença foi prolatada às fls. 381/398, nos termos já mencionados.

Irresignados, Abraão Lincoln Santana Araújo e Willian de Souza Amaro interpuseram Recurso de Apelação (ID 75336014), cujas razões constam nos petitórios de ID 75336016 e ID 7533618.

De sua parte, Abraão Lincoln Santana Araújo pugnou por sua absolvição por falta de provas e, alternativamente, pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois delitos de roubo, aplicando-se ao caso a majorante do art. 71,
caput
, do Código Penal, em seu patamar mínimo, enquanto Willian de Souza Amaro requereu, por entender pela ausência de prova segura para a condenação, a sua absolvição.

Nas contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo não provimento dos Recursos.

Em seu parecer (ID 81446485), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento das irresignações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABRAAO LINCOLN SANTANA ARAUJO, WILLIAN DE SOUZA AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO RECURSO DE ABRAÃO LINCOLN SANTANA ARAÚJO

Em suas razões o
Apelante
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido, afirmando que a condenação não está amparada em prova segura e inconteste da autoria delitiva.

Amparando-se nos interrogatórios prestados em sede inquisitorial e policial, afirma que somente foi encontrado na posse do celular e relógio da vítima porque havia comprado os referidos produtos pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Alega que os policiais condutores das investigações presumiram sua participação no delito em virtude de terem encontrado uma foto postada no
Facebook
em que o menor “Nilsinho” aparece e que o reconhecimento se deu, inicialmente, por meio de fotografias, o que demonstraria a fragilidade da prova produzida –
notadamente porque fora feito após o período de quase 15 (quinze) dias
.

Destaca que inobstante tenha sido feito reconhecimento pessoal posteriormente, o ato já estava contaminado pela apresentação das imagens anteriores.

Entretanto, a tese não merece prosperar.

Em depoimento prestado em juízo (ID 75336022), a vítima Lucas Galvão da Silva relatou que foi vítima de um roubo em 24/10/2017 na Avenida dos Trabalhadores, nas proximidades do supermercado Comper e que ao estacionar no local, um veículo Uno parou do outro lado da rua, oportunidade onde um sujeito desceu e foi em direção à vítima e, mediante o uso de arma de fogo, exigiu-lhe celular, cordão de ouro e relógio. Contudo, a vítima afirmou que não estava com o cordão, motivo pelo qual o autor da prática delituosa subtraiu-lhe a carteira e o relógio. Afirmou que várias pessoas viram a cena, mas nenhuma reagiu e que antes de se evadir com os bens da vítima, o autor do delito disse que não deveria ser seguido.

Todavia, a vítima afirmou ter reconhecido o autor do fato como sendo Abraão Lincoln Santana Araújo, vez que o conhecia desde a infância, inclusive mencionando, após pergunta do Ministério Público, seu nome (4min.30seg. do depoimento).

Ou seja, em relação a este primeiro crime de roubo atribuído ao apelante Abraão Lincoln Santana Araújo, a autoria delitiva está devidamente demonstrada pelo depoimento prestado pela vítima em juízo, pelo termo de declarações de fl. 19 e termo de reconhecimento de pessoa de fl. 39, cujos termos são absolutamente harmônicos e convergentes. Vale mencionar, inclusive, que testemunha Jean Fernandes Camargo (ID 94947475), policial que participou das investigações, recordou em seu depoimento em juízo que a vítima Lucas Galvão da Silva reconheceu Abraão Lincoln Santana Araújo na delegacia de polícia como sendo autor do delito.

Embora o acusado tenha negado a prática dos delitos em seu interrogatório (ID 94947472) e trazido aos autos as testemunhas Amanda Lirica Lucas de Oliveira (ID 94947473), Paulo César Siqueira (ID 94947478) e Maria Ester Lucas Pimentel (ID 94947477), nenhuma delas apresentou informações que pudessem contrapor-se às provas produzidas.

Nunca é demais ressaltar que nos crimes desta natureza, a palavra da vítima torna-se extremamente importante e, quando embasada em outras provas dos autos, permite a manutenção da condenação exarada pelo juízo de primeiro grau.

A este respeito, confira-se:
N.U 1001321-94.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021; N.U 0001211-13.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021; N.U 0001936-92.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021.

Quanto ao segundo crime de roubo, a vítima Selma de Souza Silva (ID 94947479) relatou que no dia 25/10/2017, por volta das 20h15min, juntamente com sua mãe e dois filhos, foi abordada por vários indivíduos, não sabendo precisar se três, quatro ou mais, mas que reconheceu um deles como sendo “Nilson” (referindo-se ao menor Nilson Silva), o qual estava com uma arma. Durante a abordagem criminosa, o referido menor mandou a vítima ficar quieta, enquanto outros criminosos também abordaram seu filho, inclusive apontando-lhe uma arma em direção a barriga.

Após conduzirem as vítimas para dentro da residência, disse que Nilson, enquanto mantinha a arma apontada para a vítima, mandou que todos tirassem os objetos de valor e os deixassem no chão. Que neste momento Abraão Lincoln Santana Araújo entrou correndo e muito nervoso perguntando onde estava a chave do carro Gol. Que ao saírem, mandaram todos ficarem quietos. Relatou que os criminosos levaram, além de pertences pessoais, os dois carros da família.

Relatou que após os criminosos terem ido embora, pediram ajuda ao vizinho, que chamou o esposo da vítima. Afirmou que uma pessoa de moto que estava na proximidade disse que viu o assalto e ligou para a polícia, que chegou rapidamente ao local e passou a fazer buscas, encontrado o veículo Gol (pertencente ao filho da vítima) e o veículo Civic (pertencente à vítima), pouco depois.

Na delegacia um dos policiais apresentou a foto do menor Nilson, que foi reconhecido pela vítima. Após, apresentou-lhe outra foto onde apareciam Willian e Abraão Lincoln, os quais foram reconhecidos pela vítima (08min. 40seg.), que afirmou ter certeza absoluta de que ambos participaram do crime. Disse ter sido chamada para o reconhecimento pessoal de Abraão Lincoln, tendo-o reconhecido. Aos 9min. 40seg. chegou a destacar que em uma foto de
facebook
apresentada na delegacia por outra vítima, o filho da vítima reconheceu seu relógio, que havia sido roubado, com um dos suspeitos. Que apesar de parte dos bens terem sido encontrados, outros até a data do depoimento não foram recuperados.

Acrescenta-se a isso que a vítima Selma de Souza Silva, após trazer outros detalhes dos fatos, também reconheceu a foto do
Apelante
Abraão Lincoln apresentada aos 12min. 40seg. da audiência de instrução e julgamento.

A vítima Victor Hugo de Souza Silva Gomes, filho de Selma de Souza Silva, em depoimento prestado em juízo (ID 94947481) narrou como a abordagem criminosa aconteceu e destacou que, após ser rendido pelo menor Nilson, o qual estava munido de uma arma de fogo, e ter sido retirado de seu carro, viu sua mãe ser abordada pelo
Apelante
Abraão Lincoln Santana Araújo, que a puxou de dentro do veículo. Que o Nilson mandou que entrassem na casa e retirassem todos os pertences de valor, enquanto permanecia com a arma apontada para as vítimas, oportunidade onde Abraão Lincoln Santana Araújo entrou no local e pediu que entregassem a chave do veículo Gol, que pertencia à vítima. Que os autores da prática delituosa, após se apossarem dos objetos e dos dois veículos, evadiram-se do local.

Disse que fez o reconhecimento dos autores do crime na Delegacia e que outra vítima mandou uma foto de um dos criminosos usando seu relógio. Disse que visualizou três criminosos, reconhecendo somente o Nilson e o Abraão, enquanto sua mãe e avó viram cinco. Disse que o Abraão Lincoln Santana Araújo, ao entrar na casa, estava armado e que conseguiu recuperar todos os objetos, menos o relógio.

A testemunha Valdeci de Souza Gomes (ID 94947480), marido da vítima Selma de Souza Silva e pai da vítima Victor Hugo de Souza Silva Gomes, disse que um vizinho o chamou anunciado que seus filhos e esposa tinham sido vítimas de um crime de roubo e que a polícia militar chegou rapidamente ao local, localizando pouco tempo depois, os veículos. Que na Delegacia outra vítima mostrou as fotos de uma das pessoas que haviam lhe assaltado, o qual foi reconhecido pelo filho da vítima como sendo um dos quais praticou o roubo em sua casa. Que após uma semana, foram chamados para comparecerem a delegacia, oportunidade onde reconheceram o indivíduo que havia sido preso.

Por sua vez,
a testemunha Jean Fernandes Camargo (ID 94947475), policial que participou das investigações, disse os envolvidos já estavam sendo investigados por outros crimes e que as vítimas dos fatos objeto deste processo haviam reconhecido parte deles, sendo que Abraão Lincoln Santana Araújo e Willian de Souza Amaro seriam os autores do fato. Que após a realização de diligências, conseguiram prender Abraão Lincoln, que negou participação nos fatos. Informou que receberam a informação que uma residência no bairro bela vista, utilizada para o tráfico de drogas, onde estaria Willian de Souza Amaro, local em que fora preso. Que outras vítimas os reconheceram por outros crimes contra o patrimônio. Recordou que a vítima Lucas Galvão da Silva reconheceu Abraão Lincoln Santana Araújo na delegacia de polícia como autor do delito.

O também policial civil Bruno Raphael de Freitas (ID 94947474), narrou que a Polícia Civil já tinha informações decorrentes de reconhecimentos fotográficos de Abraão Lincoln Santana Araújo e Willian de Souza Amaro, além do menor Nilson, bem como de onde residiam, passando a monitorá-los até encontra-los. Que na data em que no dia da prisão de Abraão Lincoln Santana Araújo a vítima reconheceu compareceu a delegacia e o reconheceu. De que havia informações da participação dos suspeitos em outros crimes. Que participou da prisão tanto de Abraão Lincoln Santana Araújo quanto de Willian de Souza Amaro.

A testemunha Amanda Lirica Lucas de Oliveira (ID 94947473) não trouxe nenhum esclarecimento a respeito dos fatos, mencionado que Abraão Lincoln Santana Araújo é bom, que tem muitos amigos, caridoso. Que conhece os familiares do
Apelante
. A testemunha Paulo César Siqueira (ID 94947478) disse conhecer Abraão Lincoln Santana Araújo há sete ou oito anos, mas não trouxe nenhuma informação acerca dos eventos imputados aos acusados. A testemunha Maria Ester Lucas Pimentel (ID 94947477), também meramente abonatória, disse conhecer Abraão Lincoln Santana Araújo e que seu comportamento no bairro é bom, que não tem conhecimento de nenhum fato criminoso imputado ao apelante, sem trazer quaisquer informações a respeito dos fatos objetos do processo.

Já o
Apelante
Abraão Lincoln Santana Araújo, em seu interrogatório (ID 94947472) negou os fatos criminosos de que está sendo acusado, dizendo que sua acusação decorre de uma foto de
facebook
. Disse que o relógio que foi visto usando foi comprado juntamente com um celular no bairro Bela Vista, mas que não os roubou. Disse que pagou um valor de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais) em ambos.

Contudo, apesar da negativa de autoria do
Apelante
, tenho que as provas dos autos são induvidosas em atribuir-lhe a participação também neste segundo crime de roubo. Em primeiro lugar a versão apresentada pelo apelante encontra-se isolada nos autos, sendo que nem mesmo as testemunhas de defesa acrescentaram ao feito informações que pudessem isentá-lo de eventual condenação.

Entretanto, em termos de processo penal, é fato que não cabe ao acusado comprovar sua inocência, incumbência atribuída à acusação.

Ocorre que neste caso, o órgão acusador apresentou farto material probatório produzido sobre o crivo do contraditório a demonstrar que o
Apelante
Abraão Lincoln Santana Araújo participou dos crimes que lhe foram imputados, notadamente porque foi reconhecido de forma induvidosa e incontroversa pelas vítimas Lucas Galvão da Silva, Victor Hugo de Souza Silva Gomes e Selma de Souza Silva. Ademais, acrescentam-se aos depoimentos das vítimas as informações complementares trazidas pelos policiais civis Bruno Raphael de Freitas e Jean Fernandes Camargo, que participaram das investigações.

Neste ponto é importante mencionar que nos casos de crimes contra o patrimônio onde a versão do acusado está isolada e a palavra da vítima é harmoniosa no sentido de reconhecer o autor do delito tanto em fase policial quanto judicial, não há que se falar em ausência de provas suficientes para a condenação. A este respeito, são esclarecedoras as lições do Des. Rondon Bassil Dower Filho, segundo quem:

“A negativa de autoria não tem o cordão de retirar a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos. Com efeito, as firmes e harmoniosas palavras das vítimas que reconheceram os assaltantes tanto na fase policial como em juízo, corroboradas com as circunstâncias em que ocorreu a prisão do acusado, autoriza a condenação e não deixa espaço para a dúvida e, consequentemente, para a absolvição.” (N.U 0001211-13.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

De minha relatoria, em sintonia com o precedente supracitado já me posicionei afirmando que: “
Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima e demais testemunhas, bem como a apreensão da res furtiva em sua posse
.” (N.U 0001072-46.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

Igualmente, também de minha relatoria, confira-se: N.U 0001939-78.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020; N.U 0017311-30.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020.

Ressalto, as vítimas não apresentaram nenhuma dúvida quando ouvidas em juízo e também na fase preliminar quanto a participação do
Apelante
nos fatos que lhe foram atribuídos. Não houve quaisquer dúvidas, desencontros de informação ou de versões.

Logo, a autoria dos crimes de roubo está devidamente demonstrada.

Igualmente comprovada está a participação do menor Nilson Silva no segundo crime, elemento suficiente para caracterização do crime de corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), não havendo que se falar, por tudo quanto já fora exposto, em possibilidade de absolvição.

Alternativamente, a douta defesa pugnou pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo narrados na inicial, sob o argumento de que nosso Código Penal adotou a teoria objetiva pura, cujos termos não exigem a identidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os delitos para sua aplicação, bastando a presença dos requisitos dispostos no art. 71 da Lei Penal, quais sejam: prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, sob as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

O juízo
a quo
negou a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal às fls. 390, se posicionando no sentido de que a continuidade delitiva exige unidade de desígnios entre os crimes,
modus operandi
e de execução semelhantes, elementos não presentes.

Com razão o juízo de primeiro grau, por duas razões distintas.

Em primeiro lugar verifica-se que o crime continuado, para ser aplicado, exige que o modo de execução dos delitos seja o mesmo, o que não ocorreu no caso em tela, onde o primeiro crime de roubo foi praticado somente pelo
Apelante
Abraão Lincoln Santana Araújo, enquanto o segundo deles foi praticado mediante o concurso de pessoas entre o Apelante e outros indivíduos. Ou seja, a maneira de execução dos delitos foi evidentemente diversa.

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a prática de um delito ora sozinho, ora em concurso, descaracteriza a continuidade delitiva consoante AgRg no HC 426.556/MS, cujos termos pontuaram, fundamentando-se no julgamento do REsp 421.246/SP, que: “
Não há continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, com ausência de identidade no modus operandi dos crimes, uma vez que verificada a diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o recorrido ora sozinho, ora em companhia de comparsas, não se configura a continuidade delitiva, mas sim a habitualidade criminosa
” (REsp 421.246/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 22/02/2010). (AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

Não bastasse isso, inobstante a defesa tenha se posicionado no sentido de que a continuidade delitiva dispensa a aferição de requisitos de ordem subjetiva, dependendo somente dos de ordem objetiva (Teoria objetiva pura), a jurisprudência tem adotado a teoria mista, consoante posição externada no julgamento do AgRg no AREsp 1.859361/SC, recentemente julgado pela Corte da Cidadania.

Na oportunidade, afirmou-se que: “
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
” (AgRg no AREsp 1859361/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Abraão Lincoln Santana Araújo.

DO RECURSO DE WILLIAN DE SOUZA AMARO

Diferentemente do apelante Abraão Lincoln Santana Araújo, contra o
Apelante
Willian de Souza Amaro imputa-se tão somente os fatos em desfavor das vítimas Victor Hugo de Souza Silva Gomes e Selma de Souza Silva (segundo crime de roubo).

Em suas razões (ID 75336019), o
Apelante
pugna pela reforma da sentença, afirmando que a condenação não está amparada em prova segura e inconteste da autoria delitiva, pois pesaria em seu desfavor somente reconhecimentos fotográficos realizados pela vítima Vitor Hugo (fls. 55) e Selma de Souza (fls. 87), os quais, após a instrução, além de isolados, seriam imprecisos e duvidosos.

Afirma que a vítima Victor Hugo de Souza Silva Gomes, quando da audiência de instrução e julgamento, apesar de ter dito que seria Willian de Souza Amaro quem retirou seu irmão do veículo no momento do crime, não conseguiu visualizá-lo, vendo apenas Abraão e Nilson, de modo que não reconheceu o
Apelante
.

Em relação à vítima Selma de Souza Silva, alegou que na delegacia um dos policiais apresentou uma foto com suspeitos, onde Nilson teria sido reconhecido pela vítima. Após, através de uma foto onde os três suspeitos estavam juntos, a vítima os reconheceu como autores do crime, mas destacou que em juízo não se promoveu novo reconhecimento, de modo que seria temerária a manutenção de uma condenação por fato tão grave com fundamento em uma foto de rede social.

Acrescenta que anteriormente a vítima já havia reconhecido o suspeito Nilson e que, logo após, lhe foi apresentada a imagem em que Nilson, Abraão e Willian estão juntos, o que teria levado a vítima associar o
Apelante
a Nilson, como um dos autores do delito. Soma ao caso a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal como elemento a impossibilitar a manutenção da condenação. Por fim, afirma que não houve a confirmação em juízo da participação de Willian nos fatos, pois a vítima Selma teria apenas reconhecido Nilson e Abraão.

Sendo assim, diante da utilização de reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase inquisitorial, fazendo incidir no caso o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, da inexistência de flagrante, de não ter sido encontrado nenhum objeto do crime em seu poder, pugnou por sua absolvição.

Pois bem.

Antes do aprofundamento a respeito das provas produzidas, um dos principais pontos defendidos pela defesa diz respeito a utilização do reconhecimento fotográfico em sede policial como elemento para a emissão de juízo condenatório, nas hipóteses onde não tenham sido observados os termos do art. 226 do Código de Processo Penal, alegação que precisa ser esclarecida desde logo.

A tese suscitada pela douta Defensoria Pública vem sendo amplamente debatida no Superior Tribunal de Justiça onde, diante da larga utilização do reconhecimento pessoal em sede policial e judicial, desde o julgamento do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020, passou a adotar o entendimento de que "
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Recentemente, o ilustre Ministro Ribeiro Dantas bem explicou as razões da nova posição, elucidando que “
I) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; II) à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; III) pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, podendo ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; IV) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
” (HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Ou seja, a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita, necessariamente, a emissão de juízos condenatórios. O que se pretende com o novel entendimento é por fim à instabilidade e insegurança decorrentes de sentenças condenatórias proferidas exclusivamente com base no reconhecimento pessoal sem observância das formalidades legais, dando ensejo a possíveis erros judiciários.

Aqui é fundamental que se traga à baila as considerações firmadas no AgRg no HC 663844/SE, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/05/2021, onde se pontuou que existem situações que, embora semelhantes, se distinguem daquela solidificada no julgado paradigma, impedindo a sua aplicação.

No caso, pontuou o ilustrado Ministro: “
Na hipótese, a situação trazida nos autos apresenta particularidades que autorizam a distinção com a nova orientação desta Corte Superior a respeito do reconhecimento pessoal e fotográfico, porquanto, além de os objetos e da arma do roubo terem sido encontradas com o réu, o reconhecimento da vítima ocorreu no mesmo dia do fato criminoso, sendo ratificado em juízo pouco tempo depois, oportunidades nas quais a vítima apontou, com riqueza de detalhes, ser o réu o autor do delito, o que enfraquece a tese defensiva de que tenha havido falhas e equívocos advindos da memória humana (falsa memória)
.” (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021).

Portanto, mesmo nas hipóteses onde o reconhecimento pessoal que fora feito em sede policial tenha sido realizado em descompasso com as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, outros elementos de prova poderão ser utilizados pelo julgador para formação de seu convencimento.

Assim sendo, o que se deve averiguar é se a condenação do
Apelante
se deu com base exclusiva no reconhecimento fotográfico feito em sede policial ou se outros meios de prova estão presentes e permitem a manutenção da sentença guerreada.

Tendo em vista que os fatos já foram narrados a exaustão, neste momento, verificarei especificamente as alegações perpetradas em desfavor do Apelante Willian de Souza Amaro.

Na audiência de instrução e julgamento a vítima Selma de Souza Silva, após narrar como aconteceu a abordagem feita pelos criminosos, disse que foi abordada por “Nilsinho” e viu outros criminosos rendendo seu filho mediante o uso de arma de fogo, a qual foi apontada para a briga da vítima Victor Hugo de Souza Silva Gomes. Que os criminosos levaram as vítimas para dentro da casa e determinaram que retirassem todos os objetos de valor e os colocassem no chão.

Após tecer os detalhes que comprovam a participação de Abraão Lincoln Santana Araújo, já analisados anteriormente, a primeira menção específica ao nome do
Apelante
Willian de Souza Amaro se deu por volta dos 7 minutos e 20 segundos do depoimento. A vítima informou que na delegacia de polícia, um dos policiais mostrou a foto do Nilson, que foi reconhecido naquele ato. Após este primeiro reconhecimento, outras fotos foram apresentadas, sendo que em que uma delas estavam Abraão Lincoln Santana Araújo, Willian de Souza Amaro e Nilson Silva, e a vítima disse tê-los reconhecido “com toda a certeza”, consoante 8 minutos e 30 segundos da gravação (reconhecimento à fl. 82 dos autos). Ao final de seu depoimento a mencionada vítima, ao ser questionada se somente Nilson estava armado, respondeu:

Vítima Selma: Não. O outro também.

Defesa: Quem que era o outro?

Vítima Selma: Eu não sei se era o Willian ou se era o Abraão. Porque quem entrou com a gente foi o Nilson e o Abraão foi depois. E o outro que colocou a arma no meu filho, é só meu filho que pode falar.

Defesa: Eram quantos elementos?

Vítima Selma: Três ou quatro.

Já a vítima Victor Hugo de Souza Silva Gomes, filho de Selma de Souza Silva, após narrar como os fatos criminosos ocorreram, especificamente em relação a Willian de Souza Amaro disse que fez o reconhecimento dos autores da prática delitiva na Delegacia de Polícia. Disse que viu três criminosos, mas que sua mãe e avó teriam visto cinco. Questionado sobre porque na narrativa que fez na delegacia de polícia acerca dos fatos mencionou o nome de apenas dois, Nilson e Abraão, afirmou que Willian ficou do lado de fora do carro e tirou seu irmão de dentro do carro, mas que não viu. Que viu apenas aqueles dois. Que sua mãe teria visto o outro, mas que não reconheceu o Willian.

Por sua vez, a testemunha Jean Fernandes Camargo (ID 94947475), policial que participou das investigações, disse que os envolvidos já estavam sendo investigados por outros crimes e que as vítimas já haviam reconhecido parte deles, sendo que Abraão Lincoln Santana Araújo e Willian de Souza Amaro seriam os autores do fato. Que após a realização de diligências, conseguiram prender Abraão Lincoln, que negou participação nos delitos. Informou que receberam a informação que uma residência no bairro bela vista, utilizada para o tráfico de drogas, onde estaria Willian de Souza Amaro, local em que fora preso. Que outras vítimas os reconheceram por outros crimes contra o patrimônio. Recordou que a vítima Lucas Galvão da Silva reconheceu Abraão Lincoln Santana Araújo na delegacia de polícia como autor do delito.

O também policial civil Bruno Raphael de Freitas (ID 94947474), narrou que a Polícia Civil já tinha informações decorrentes de reconhecimentos fotográficos de Abraão Lincoln Santana Araújo e Willian de Souza Amaro, além do menor Nilson, bem como de onde residiam, passando a monitorá-los até encontra-los. Que na data em que no dia da prisão de Abraão Lincoln Santana Araújo a vítima reconheceu compareceu a delegacia e o reconheceu. De que havia informações da participação dos suspeitos em outros crimes. Que participou da prisão tanto de Abraão Lincoln Santana Araújo quanto de Willian de Souza Amaro.

A partir desses elementos, tem-se que a atuação policial neste caso se deu tão somente com base no reconhecimento fotográfico feito na delegacia pelas vítimas, contudo não acrescentaram ao feito informações oriundas da investigação que pudessem indicar elementos mais sólidos a respeito da eventual participação de Willian de Souza Amaro.

Já o depoimento das vítimas Victor Hugo de Souza Silva Gomes e Selma de Souza Silva não são suficientes para manutenção do decreto condenatório.

Explico.

Em primeiro plano porque Victor Hugo de Souza Silva Gomes afirmou não ter reconhecido o
Apelante
, enquanto sua mãe, Selma de Souza Silva, somente lhe reconheceu mediante fotografia em sede policial, ato que não foi feito pessoalmente em nenhum momento da persecução penal.

Reforço não ignorar a presença de elementos indiciários que permitiram o oferecimento de denúncia em desfavor de Willian de Souza Amaro, porém, ultrapassadas todas as fases do processo, tenho que não se produziu elementos suficientes a permitirem a manutenção da condenação.

Aqui algumas perguntas que indicam dúvidas consideráveis acerca da autoria ou participação do
Apelante
no fato que lhe é imputado devem ser feitas: por que após sua prisão as vítimas não foram chamadas para fazerem o seu reconhecimento na delegacia? Por qual motivo não foi realizado o reconhecimento pessoal do
Apelante
durante a audiência de instrução e julgamento? Independentemente de quem tenha realizado a abordagem de cada vítima, que elemento de prova aponta, sem sombra de dúvidas, a participação do
Apelante
?

Acrescento a isso: a vítima Victor Hugo de Souza Silva Gomes afirmou não ter visto Willian de Souza Amaro e que tal informação foi repassada por sua mãe, entretanto a vítima Selma de Souza Silva não confirmou em juízo ter reconhecido o apelante, sendo categórica quanto aos demais.

Portanto, estando os reconhecimentos fotográficos realizados em sede policial completamente isolados nos autos, naquilo que diz respeito ao apelante Willian de Souza Amaro, tenho que a absolvição é medida imperiosa, pois nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, a emissão de juízo condenatório depende da produção de provas sob o crivo do contraditório, mas no presente caso os elementos em seu desfavor são demasiadamente frágeis.

Neste sentido, de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE –

ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CONFIRMADOS EM CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS -

AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA - REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O conjunto de provas existente no caderno processual é frágil quanto à autoria do delito atribuída ao apelante no fato 02, mostrando-se, por conseguinte, insuficiente para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Os elementos indiciários produzidos na fase extrajudicial, não foram confirmados na fase de instrução da ação penal em relação ao réu.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se admite condenação fundada, exclusivamente, em provas colhidas no inquérito policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é possível a condenação do acusado com base em provas produzidas exclusivamente no inquérito policial. (...) (REsp 1112658/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2009, DJe 14/12/2009)” (N.U 0005816-73.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Também de minha relatoria e em idêntica posição, confira-se:
N.U 0027650-88.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019; N.U 0001254-50.2010.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018.

Frente ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Willian de Souza Amaro, a fim de absolvê-lo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, das acusações de ter incorrido nas práticas delitivas declinadas no artigo 157, §2o, incisos I e II, c/c. artigo 70, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021